Tribunal: STF
Processo: ARE 1266832
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 2, fl. 174):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À PENHORA. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS ALUGUÉIS DA EXECUTADA. 
    1. Preliminar de nulidade da sentença, por fundamentação genérica, que não encontra amparo. Decisão guerreada que bem fundamentou as razões do entendimento e enfrentou devidamente os pontos controvertidos.
    2. Excesso de penhora que não restou comprovado. Existindo outras penhoras sobre o imóvel inicialmente constrito no feito, bem como não demonstrada a valorização do imóvel, não merece acolhimento a afirmação de impropriedade do reforço da penhora impugnado.
    3. A penhora sobre valor percebido a título de aluguel pela recorrente configura-se, em tese, como penhora em dinheiro, de modo que a pretensão do credor vai ao encontro da ordem estabelecida no art. 11 da Lei Federal n. 6.830/90.
    4. Autorização de compensação do valor objeto da penhora que não justifica a arguida impossibilidade de constrição, sob pena de caracterização de abuso, na forma do art. 380 do CC.
    RECURSO DESPROVIDO”. 
    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Rio Grande do Sul (Vol. 2, fl. 187), foram acolhidos nos termos da seguinte ementa (Vol. 2, fl. 237):
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE. CARACTERIZADA. Existência de obscuridade na decisão embargante quanto à vinculação dos efeitos da decisão que merece ser esclarecida. Ordem de depósito dos valores de aluguel que resta vinculada à solução do A.I. 70072927726. EMBARGOS ACOLHIDOS”.
    Opostos Embargos de Declaração pela ABASTEC, foram rejeitados (Vol. 2, fl. 243).
    No RE (Vol. 3, fl. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ABASTEC sustenta que houve desrespeito ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no RE 423.102 e no RE 593.849-RG (Tema 201 da repercussão geral).
    Alega que o STF, nos autos do RE 423.102, “determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relacionados à restituição do ICMS-ST (quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida), o que, consequentemente, impõe a suspensão dos feitos executivos” (Vol. 3, fl. 28). 
    Afirma que o Tribunal de origem, ao acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul, vinculou o acórdão recorrido apenas ao Agravo de Instrumento 70072927726, afastando a aplicação do RE 423.102. Logo, “ao descumprir a liminar deferida no RE 423.102, o TJRS também afrontou a tese firmada quando do julgamento do Tema 201” (Vol. 3, fl. 29).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (Vol. 3, fl. 60):
    “A questão controvertida no presente recurso não se enquadra na hipótese tratada no TEMA 201 do STJ, cuja tese fixada assentou que "É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida". Isso porque o Recorrente requer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que sequer estão englobados na suspensão liminar deferida no RE 423.102, conforme analisado no julgamento do Agravo de Instrumento 70072927726.
    Dispositivo legal não indicado 
    O Recorrente não indicou os dispositivos legais que teriam sido violados pelo acórdão. Incide, assim, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal aplicável ao recurso extraordinário interposto com base na alínea a do art. 102, inciso III, da Constituição da República, a cujo teor "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".”
    No Agravo, a parte refuta os óbices apontados. No mais, repisa os fundamentos do Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 74).
    Remetidos os autos ao STF, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 1060 da repercussão geral (Vol. 4). 
    Todavia, a Presidência do Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 1060 ao fundamento de que (Vol. 7, fl. 1-5):
     “(...) no caso, não estão em exame os ‘procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente’, mas sim as alegações veiculadas no recurso extraordinário de que ‘esta e. Corte deferiu medida liminar à Recorrente nos autos do RE 423.102 (...) e o Tribunal de origem acabou por afrontar tal decisão ao, sem qualquer explicação, acolher os embargos de declaração e vincular o feito ao Agravo de Instrumento 7007297726’. 
    Assim, não se enquadra o presente caso ao ARE 1.222.648/SP (Tema 1060)”. 
    É o relatório. Decido. 
    De início, afasto a aplicação dos Temas 1060 (controvérsia relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição pago a maior no regime de substituição tributária progressiva) e 201 (restituição da diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária) à hipótese dos autos. 
    Com efeito, não houve, no caso concreto, debate sobre a restituição de diferença de tributo pago a maior, restringindo-se a controvérsia a eventual excesso de penhora sobre valores recebidos a título de aluguel.
    Feitos esses breves esclarecimento, passo à análise do mérito do apelo. 
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Vol. 2, fl. 175):
    “Trata-se de recurso de apelação interposto por ABASTEC - ABASTECIMENTO, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO LTDA em face de sentença que, em sede de embargos à penhora opostos contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, julgou improcedentes os pedidos, mantendo a penhora realizada nos autos, determinando o prosseguimento da execução.
    Inconformado, o apelante argumentou que há excesso de penhora, já que o imóvel tem valor de R$ 1.000.000,00, tendo sido penhorado posteriormente o valor relativo aos locativos, o que excederia o valor da dívida executada, que atinge R$ 1.583.894,36. Além disso, argumentou que a sentença não analisou as questões do valor do imóvel penhorado com a avaliação de março de 2012, o qual alcançaria o montante de R$ 1.475.594,08. Alega que possui outros imóveis que seriam capazes de reforçar a penhora, bem como que não recebe locativos da Petrobrás, visto que as contratantes possuem um contrato de sublocação do imóvel, com autorização de compensação, transformando os valores de locação e sublocação em receitas e despesas contábeis. Ademais, discorreu que somente a penhora do imóvel de matrícula n° 10.551 já garante a execução, não sendo necessário, portanto, nenhuma outra penhora. Postulou, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, bem como o art. 1022, I e II, do Código de Processo Civil. Postulou que fosse reconhecida a nulidade da sentença, ou, alternativamente, que fosse dado provimento ao recurso para reconhecer a invalidade da penhora sobre os valores recebidos a título de aluguel.
    […]
    Quanto ao mérito, tenho que não assiste razão ao recorrente. 
    Em sede recursal, o apelante aduz que há excesso de penhora no caso em comento. Contudo, tal afirmação não merece prosperar. 
    In casu, o apelante alega que o valor do imóvel penhorado é suficiente para garantir a dívida fiscal, a qual atinge o montante de R$ 1.583.894,36. Porém, como se pode verificar nos autos, a avaliação feita do imóvel é de R$ 1.000.000,00 (fl. 48). 
    Outrossim, o argumento de que o valor está defasado, em razão da época da avaliação realizada, não encontra respaldo nos elementos colacionados ao feito. Aliás, há que se destacar que o apelante meramente atualiza o valor do imóvel pelo IGP-M, sem efetivamente indicar no que funda sua alegação de valorização imobiliária na localidade e mesmo sem considerar as demais constrições existentes sobre o imóvel em questão.
    Assim, entendo que efetivamente não está demonstrado o alegado excesso de penhora, dada a impossibilidade de pagamento da dívida somente com a penhora do imóvel de matrícula n° 10.551. 
    Ademais, o requerido pelo apelante, tanto nos embargos à execução, quanto na apelação, não se caracteriza como excesso de penhora. 
    Como se pode observar à fl. 358, o embargante argumenta que possui mais imóveis que poderiam reforçar a penhora, substituindo a penhora dos locativos mensais, anteriormente deferida nos autos da execução fiscal, pela penhora destes outros imóveis. 
    Contudo, como bem considerou o juízo a quo e como foi verificado no agravo de instrumento n. 700558525781, a referida penhora configura-se como penhora em dinheiro, indo ao encontro do que consta no art. 11 da Lei Federal n. 6830/90.
    […]
    Por fim, quanto à ausência de disponibilidade do valor em razão dos contratos realizados pela apelante como obstáculo à penhora realizada, entendo que não merece acolhimento a arguição. 
    Isto porque, primeiro, não há indicação nos contratos de locação e sublocação realizados entre a agravante e a Petrobrás Distribuidora S.A. acerca da imperiosidade da compensação, mas apenas da forma de pagamento em dinheiro do montante acordado (R$ 10.000,00 para cada um dos contratos) e viabilidade de avença de forma diversa de pagamento. 
    Outrossim, tem-se que a compensação somente é viável em face de direito que efetivamente adentrou na esfera de disponibilidade das empresas, na forma do art. 368 e seguintes do CC, sendo que a movimentação contábil representa a realidade da existência de obrigações mútuas entre as partes, em razão da autorização de compensação emitida pela agravante no ofício da fl. 285 deste instrumento. 
    Seria impensável concluir que a referida autorização de compensação implica ausência de direito da agravante ou mesmo frustra pretensão de constrição, sob pena de ampla fraude a terceiros interessados e privilegiados em relação ao crédito a receber, na forma do art. 380 do CC, como bem delineado pelo magistrado de origem. 
    Desta forma, não restou caracterizado o alegado excesso de penhora, visto que valor do imóvel constrito não ultrapassa o valor da dívida, sendo, ademais, viável o reforço de penhora em razão dos alugueres recebidos pela apelante. 
    Destaco, por fim, que o fato de se refutar o excesso de penhora e assentar-se a possibilidade de constrição dos alugueres não altera a situação definida quando do deferimento do efeito suspensivo no agravo de instrumento n.° 70072927726 de minha Relatoria. 
    Isto é, permanece hígida a determinação de suspensão de exigibilidade dos créditos em questão, por força do quanto decidido pelo STF no RE n.° 423.102, de modo que, conquanto juridicamente viável a penhora dos alugueres, a ordem de depósito destes em juízo está suspensa enquanto eficaz a liminar deferida no Recurso Extraordinário mencionado”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei Federal 6.830/1980), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Excesso de penhora. Embargos à execução. Produção de Prova Pericial. Indeferimento. 4. Temas 424 e 660. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC” (ARE 1.186.841-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/4/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente